Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732002-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. I - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crime furto mediante fraude em contas bancárias e posterior lavagem de dinheiro. II - Escorreita a condenação dos réus pelo cometimento do crime de furto qualificado porquanto, do conjunto probatório, constata-se que participaram da subtração de valores em contas bancárias por meio de “invasão cibernética”. III - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a lhes conferir licitude. IV - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores em contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal. V - O crime se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir. VI - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que as duas primeiras etapas foram efetivamente realizadas, porquanto os réus participaram da subtração fraudulenta de valores em contas bancárias e gerenciavam as transferências dos valores para contas de “laranjas”, que realizavam saques, compras ou pagamentos em máquinas de cartões de crédito ou adquiriam valores em dólares. VII - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 18, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque a insuficiência probatória deveria ter induzido sua absolvição da prática dos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro; b) artigo 29, §1o do CP, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 18, inciso I, e 29, §1o, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque os pleitos de: a) “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte. Precedentes”. (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022); b) reconhecimento de participação de menor importância demanda a reapreciação de fatos e provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1886623/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015